Tribunal: TJPA
Processo: 0803488-59.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803488-59.2023.8.14.0065

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: M R DA SILVA TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0803488-59.2023.8.14.0065

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR– OAB/SP N. 107.414

AGRAVADA: M. R. DA SILVA TECNOLOGIA LTDA.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. EMISSÃO CARTULAR. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

O contrato que embasa a Ação de Busca e Apreensão tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial. Depósito da via original necessária para se evitar a circulação;

2.

Ausência de apresentação de qualquer impeditivo para o depósito da via original. Não atendimento da determinação da emenda à inicial que induz a manutenção da decisão de indeferimento da petição inicial;

3.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Necessidade de depósito do título executivo extrajudicial que embasa a ação de busca e apreensão com o escopo de se evitar a circulação.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 1.021 do CPC; art. 784, III do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08750561420208140301 19823991, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 20822642 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0803488-59.2023.8.14.0065) ajuizada contra M. R. DA SILVA TECNOLOGIA LTDA., mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de cumprimento da determinação de apresentação da via original do título firmado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id. 21463919), aduz o autor excesso de formalismo e a desnecessidade de apresentação do contrato original, ressaltando a demonstração de mora do réu capaz de ensejar a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Afirma que a digitalização dos documentos é regida pela Lei n. 12.682/2012 e que a cópia digital apresentada corresponde ao documento original.

Requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à desnecessidade de apresentação da via original do contrato, excesso de formalismo e equivalência da cópia apresentada ao original do documento.

Não assiste razão à agravante.

O presente recurso tem sua origem na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo agravante instruída com cópia do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis e Outras Avenças firmado entre as partes (Id. 19743658 - Pág. 1-4).

Ocorre que, não obstante a alegação de dispensa da apresentação da original, importante assentar que o referido contrato tem caráter circulável e de título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III do CPC, sendo o depósito do título original necessário para se evitar a circulação, o que induz a necessidade de apresentação da via original, ausência de excesso de formalismo e a impossibilidade de reconhecimento da equivalência da cópia em relação ao original.

Assim,
a modalidade de contratação exige a apresentação da via original e tal exigência não foi cumprida pela autora, ensejando a extinção sem resolução do mérito na forma da decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartula
r. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

(Grifo nosso)

Na mesma linha segue a 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexistindo decisão no sentido de revogar o efeito suspensivo concedido em parte ao agravo de instrumento em relação à validade da constituição da mora, e sendo esta matéria objeto do presente agravo interno, o seu conhecimento resta obstaculizado, no ponto, por ausência de pressuposto imprescindível, consubstanciado no interesse recursal.
2. A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 5. Recurso de agravo interno desprovido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814048-32.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2022 ) - Grifei

Ademais, no caso concreto, o contrato foi firmado na forma cartular, não tendo sido apresentada qualquer impeditivo para o depósito da via original e, assim, não atendida a determinação da emenda à inicial, deve ser mantida a decisão de indeferimento da Petição Inicial.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 30/09/2024